Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001876-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), MANO JULIO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 30.255.102/0001-19 (AGRAVANTE), MARCOS TIRLONI - CPF: 346.774.611-04 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MANO JÚLIO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

AGRAVADO(S):

MARCOS TIRLONI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO COMERCIAL EM GRÃOS A GRANEL A PREÇO FIXO
) – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO PAGAMENTO PELO ADQUIRENTE EMBARGANTE

DO PRODUTO (MILHO) EFETIVAMENTE ENTREGUE PELO ALIENANTE – PLAUSIBILIDADE DA MATÉRIA DEFENSIVA – EXISTÊNCIA DE UM CRÉDITO DA EMBARGANTE JUNTO AO EMBARGADO - OUTRAS OPERAÇÕES ANÁLOGAS DE VALOR SUPERIOR AO EXEQUENDO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS AUTORIZANDO DESDE LOGO A COMPENSAÇÃO DE VALORES – GARANTIA DE CAUÇÃO IMOBILIÁRIA OFERTADA – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do
caput
do art.421-A do CC/2002, se o executado embargante é credor do exequente em valor superior ao exequendo, em decorrência de contratos análogos nos quais existem cláusulas autorizativas de compensações de créditos com operações diversas havidas entre as mesmas partes – como a que embasa a execução – há probabilidade do direito na pretensão defensiva a justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução na forma do §1o do art.918 do CPC/15, mormente se devidamente garantida a execução por caução imobiliária idônea.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MANO JÚLIO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

AGRAVADO(S):

MARCOS TIRLONI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
MANO JÚLIO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

contra a decisão singular proferida nos
Embargos à Execução
n. 1009100-09.2021.8.11.0045 opostos em face da
Execução de Título Extrajudicial
n.

1008369-13.2021.8.11.0045 ajuizada por
MARCOS TIRLONI
, que deixou de lhes atribuir o efeito suspensivo pleiteado, por entender que não demonstrados os requisitos do §1o do art.919 do CPC/15.

Registra a parte recorrente que
a execução ora embargada se alicerça no
Contrato de Compra e Venda de Milho Comercial em Grãos a granel fixo – Contrato n. 405
, firmado em 10.05.2021, através do qual a agravante embargante adquiriu do exequente embargado 600.000kg de milho (10 mil sacas 60kg), pelo valor e forma nele consignados (R$78,00 a saca de 60kg), a serem entregues em 10.07.2021.

Relata que, sob o argumento de que todo o produto foi entregue e que a compradora ora agravante não efetuou o pagamento do milho adquirido, o vendedor agravado propôs a execução, pugnando pelo recebimento do montante de R$1.309.461,07, referente ao débito principal, à
multa moratória, à multa compensatória e aos juros
.

Sustenta que, no entanto, os fatos seriam diversos dos narrados pelo exequente visto que, além do negócio entabulado entre as partes referir-se a contrato de compra e venda de grãos (milho) para entrega futura, com fixação antecipada do preço, o vendedor, ora agravado, possui contratos anteriormente firmados com a agravante, os quais se encontram inadimplidos.

Assevera que, não bastasse a execução encontrar-se garantida por caução de imóveis urbanos, com laudos de avaliação e matrículas anexos aos embargos, com a responsabilidade profissional do corretor o qual avalia os bens, os fundamentos elencados pela embargante, ora recorrente, seriam relevantes para a suspensão do curso da execução.

Argumenta ter firmado com o produtor exequente outros três contratos de compra de sacas de milho para a revenda do produto nos mercados interno/externo – sendo o
(i)

Contrato n. 319
, firmado em 10.09.2020 para a aquisição de
600.000 Kg
de milho comercial, ao preço de
R$37,00
a saca, a serem entregues entre 01/06/2021 a 31/07/2021;
(ii)

Contrato n. 332
, firmado em 10.09.2020, para a aquisição de
1.800.000 Kg
de milho comercial, ao preço de
R$37,00
a saca, a serem entregues entre 01/06/2021 a 31/07/2021; e
(iii) Contrato n. 244
, firmado em 03.07.2020, para a aquisição de
600.000 Kg
de milho comercial, ao preço de
R$31,00
a saca, a serem entregues entre 01/06/2021 a 30/07/2021 –, os quais não teriam sido entregues pelo mencionado produtor.

Alega que o produto vendido e não entregue pelo agravado corresponde a
50.000 sacas
de milho comercial de 60Kg, de maneira que a agravante procedeu à compensação do seu crédito relativo a tais produtos com o crédito do produtor recorrido, objeto da execução originária, tal como lhe permitiam as
cláusulas 7a
e
15a
constantes de todos os contratos mencionados, o que se trata, aliás, de uma prática comum nesse mercado, de conhecimento do embargado, um agricultor experiente no ramo.

Ressalta que, a despeito de o julgador singular ter fundamentado o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução no fato de a embargante agravante não ter notificado o produtor embargado acerca da compensação, certo seria que na
cláusula 6a
, também constante dos três contratos referidos, a caracterização da inadimplência do produtor se dará pela não entrega do produto negociado no tempo e quantidade ajustada, e suas consequências se dará com o vencimento das respectivas obrigações, independentemente de qualquer aviso, notificação e/ou interpelação.

Propala que, diante disso, nula seria a execução, na medida em que não embasada em título líquido, certo e exigível.

Com tais argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de ver conferido efeito suspensivo imediato aos seus embargos à execução e, no mérito, pela confirmação definitiva do efeito suspensivo.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 117650985, mediante a redução da caução imobiliária ofertada a termo.

Contrarrazões no ID. n. 120519454, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, ajuizada a ação de execução pelo produtor agravado para o recebimento do preço previamente ajustados pelos produtos alienados ao recorrente através do
Contrato de Compra e Venda de Milho Comercial em Grãos a granel fixo – Contrato n. 405
, tão logo citado, o executado opôs os Embargos à Execução ao argumento de que (i) teria um crédito junto ao exequente agravado, constituídos através de outros três contratos análogos ao que embasa à execução, também já vencidos, e cujos produtos – de valor maior que o crédito exequendo – também não foram entregues a tempo e modo combinados e (ii) que tais contratos trazem cláusulas prevendo a possibilidade de compensação de créditos recíprocos previamente autorizada, ofertando caução imobiliária. Assim, o agravante requereu a concessão de efeito suspensivo aos seus Embargos.

No entanto, ao analisar tal pedido o julgador singular o indeferiu sob a seguinte fundamentação:

“[...]

No caso em tela, não verifico o preenchimento dos requisitos da tutela provisória, quais sejam, urgência ou evidência do direito, para que o trâmite da execução seja suspenso.

Nesse sentido, verifico a ausência de comprovação de notificação e/ou ciência dada ao embargado acerca da realização da compensação efetuada e sobre qual dos contratos recairia o recebimento do produto para quitação.

Quanto à caução ofertada, verifico a indicação de diversos imóveis que foram precedidos de avaliação unilateral para assegurar e garantir a execução.

No entanto, é cediço que a execução é promovida no interesse do exequente e de que a ordem preferencial é iniciada por quantia em dinheiro, nos termos do art. 835, inciso I e seguintes do Código de Processo Civil.”
(ID. n. 117414475 - Pág. 2)

Contra tal
decisum
, se volta o executado embargante reiterando o pedido de efeito suspensivo pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Acerca da matéria sob exame, assim estabelecem o
caput
e o §1o do art.918 do CPC/15:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá
, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória

e desde que

a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou
caução suficientes
.”

Ainda que haja uma preferência legal pela penhora de valores em pecúnia, em sobreposição à garantia imobiliária ofertada, e mesmo que a empresa tenha reconhecido que não notificou o produtor embargado acerca da compensação de seus créditos com o débito exequendo, certo é que as cópias dos
contratos n. 319
(IDs. n. 117407998 - Pág. 15/22),
n. 332
(ID. n. 117407998 - Pág. 23/30) e
n. 224
(ID. n. 117407998 - Pág. 38), contemporâneos ao contrato exequendo, demonstram que a parte recorrente é, de fato, credora de pelo menos 50.000 sacas de milho comercial.

Nesse viés, também é certo que a
cláusula 15a
, cuja redação é reprisada nos três contratos, estabelece a possibilidade, previamente autorizada de forma irretratável e irrevogável, de compensação de créditos, ainda que relativos a outras operações havidas entre as partes. Senão vejamos:

Ainda que essa cláusula possa ser revista pelo juízo singular
a posteriori
, não há como negar que, de acordo com o
caput
do art.421-A do CC/2002,
“os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais”
.

Vale também frisar que em suas contrarrazões, a exequente embargada não nega o seu débito para com o agravante.

Além do mais, o embargante ofertou em garantia do juízo sete imóveis urbanos (lotes) matriculados sob os ns. 28.631, 28.632, 28.633, 28.634, 28.635, 28.636 e 28.638, todos do CRI Lucas do Rio Verde, todos pertencentes a
MARINO JOSÉ FRANZ
, sócio representante da recorrente, conforme
Termo de Autorização
de ID. n. 117407998 - Pág. 74, o que, somado aos demais elementos e circunstâncias coligidos, recomendam, por ora, a suspensão provisória da execução até o julgamento definitivo dos embargos.

Forte nessas razões, mediante a redução garantia imobiliária ofertada a termo,
dou provimento
ao presente recurso para suspender
provisoriamente o curso da Execução n.
1008369-13.2021.8.11.0045, até o julgamento dos Embargos à Execução (Proc. n. 1009100-09.2021.8.11.0045)
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022